Tribunal: TJSP
Processo: 1004322-66.2024.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / APOSENTADORIA ESPECIAL
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em Exame. Mandado de Segurança impetrado por professora da rede estadual de ensino visando à expedição de Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço para fins de aposentadoria, diante da inércia da autoridade coatora em fornecer o documento administrativamente. II. Questão em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em Exame. Mandado de Segurança impetrado por professora da rede estadual de ensino visando à expedição de Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço para fins de aposentadoria, diante da inércia da autoridade coatora em fornecer o documento administrativamente. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a impetrante tem direito líquido e certo à expedição da certidão de tempo de serviço em tempo razoável. III. Razões de Decidir. 3. A Constituição Federal assegura o direito à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. 4. A demora na expedição da certidão caracteriza ofensa ao direito líquido e certo da impetrante, conforme previsto na legislação pertinente. IV. Dispositivo e Tese. 5. Remessa Necessária desprovida, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança. Tese de julgamento: 1. Direito à obtenção de certidão em tempo razoável. 2. Presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, XXXIV, b; art. 5o, LXIX. Lei n. 12.016/2009, art. 7o, II; art. 14, § 1o; art. 25. Lei n. 9.051/95, art. 1o. Constituição Estadual, art. 114. Jurisprudência Citada: TJSP, Remessa Necessária Cível 1004747-11.2023.8.26.0053, Rel. José Luiz Gavião de Almeida, 3a Câmara de Direito Público, j. 06.11.2023; TJSP, Apelação Cível 1004279-80.2016.8.26.0477, Rel. Maurício Fiorito, 3a Câmara de Direito Público, j. 08.05.2020; TJSP, Remessa Necessária Cível 1046714-41.2020.8.26.0053, Rel. Paulo Cícero Augusto Pereira, 3a Câmara de Direito Público, j. 27.02.2024; TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1045196-74.2024.8.26.0053, Rel. Paulo Cícero Augusto Pereira, 3a Câmara de Direito Público, j. 10.01.2025.